Tribunal: TJES
Processo: 0018757-15.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018757-15.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ CANSI ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECEPTAÇÃO
E CRIME CONTRA A FAUNA
.
PROVA TESTEMUNHAL FIRME.
CONDENAÇ
ÕES
MANTIDA
S
.
DOSIMETRIA.
PENAS FIXADAS NO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVI
D
O.

1.
Para a receptação, c
onsoante a
jurisprudência
d
a Corte Superior de Justiça,
basta que o bem seja apreendido na posse do agente e as circunstâncias da conduta evidenciem que sabia da proveniência ilícita, a partir de irregularidades facilmente identificáveis, como modo de aquisição, valor ínfimo, ausência de documentos, etc. Assim, cumpre ao réu, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus de provar a origem lícita ou que sua conduta era culposa.
Precedente do STJ.

2. A
constatação da materialidade restou evidenciada no auto de apreensão, ao passo que a autoria delitiva é incontestável pela prova oral produzida,
evidenciando que o réu tinha conhecimento da origem ilícita dos bens que ocultou em sua residência a pedido de terceiro. Versão do réu se mostrou contraditória e incoerente com as demais provas.
N
ão verific
ada
razão para reforma
do édito condenatório.

3.
Quanto ao crime contra a fauna,
a par do réu alegar que alguns dos animais estavam em processo de regulamentação, não há qualquer prova nos autos nesse sentido.
A
quantidade de animais apreendida não foi pequena a ponto de justificar a aplicação do princípio da insignificância,
nos termos do §2º do art. 29 da Lei 9605/98, considerando
que encontrado
s
14 (quatorze) pássaros
silvestres
.

4. DOSIMETRIA.
Penas fixadas no mínimo legal. Ausência de interesse.

5
. Recurso conhecido e
des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0018757-15.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE LUIZ CANSI ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ELIZEU ANTONIO GASPARINI FILHO - ES29208, LUANA GASPARINI - ES13970

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ LUIZ CANSI ROCHA
,

em face da Sentença de
fls.
127/128
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
1
ª
Vara
Criminal
da Comarca
de
Cachoeiro de Itapemirim
/
ES
, que
o
condenou
pel
o
s

crime
s
de r
eceptação

(art.
180,
caput,
do
CPB)
e
contra a fauna (
art.
29,§1º, inc. III da Lei nº 9605/98
)
,
aplicando-lhe a
pena de
0
1
(
um
)
ano
e 0
2
(
dois
) m
eses
de reclusão,
06 (seis) meses de detenção e 21
(
vinte e um
) dias-multa
,
em regime inicial
aberto
.

O patrono requer a absolvição do réu pelo crime de receptação, sustentando o desconhecimento a origem ilícita dos veículos.

Quanto ao crime contra a fauna, alega que muitos dos animais estavam aguardando processo de regulamentação e, outros, não estavam ameaçados de extinção, requerendo, assim, a aplicação do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, pretende a revisão da dosimetria para ambos os crimes, com a fixação da penas-base no mínimo legal.

Quanto aos fatos, n
arra a
denúncia
que,
em
16 de setembro de 2020, no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, policiais militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido após investigações referentes à guarda de veículos com restrição de furto e roubo, se dirigiram ao endereço do réu André Luiz Cansi Rocha, e lá apreenderam dois veículos em tais condições, com placas diversas das constantes no chassi, bem como 14 (quatorze) pássaros silvestres, desacompanhados de licença ambiental.

Iniciando pel
a pretensão de absolvição quanto a
o crime de receptação,
primeiramente,
r
essalto que, c
onsoante a
jurisprudência
d
a Corte Superior de Justiça,
basta que o bem seja apreendido na posse do agente e as circunstâncias da conduta evidenciem que sabia da proveniência ilícita, a partir de irregularidades facilmente identificáveis, como modo de aquisição, valor ínfimo, ausência de documentos, etc. Assim, cumpre ao réu, provar a origem lícita
do bem
ou que sua conduta era culposa.

A esse respeito, cito precedentes do C. STJ:

“
(...)
quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018).

“
(...
)
o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum.
(...)
(AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

No caso em apreço, a constatação da materialidade restou evidenciada no auto de apreensão de fl.
20.

A
autoria delitiva é incontestável pela prova oral produzida,
que passo a destacar.

N
otadamente,
extrai-se
do
s

coerentes depoimentos
dos
Policiais M
ilitares,
em juízo e na esfera policial,
que foram encontrados dois veículos na residência do réu, um Corolla Prata, desacompanhado dos devidos documentos, e uma Hilux, sendo que o CRLV desta foi apreendida dentro da residência do réu, constando placa distinta naquela fixada no veículo.

Já a
versão do réu, parcialmente apoiada nas declarações de algumas testemunhas, é no sentido de que
teria tentado negociar um terceiro veículo com Luan, mas este foi devolvido.
Após tal ato, teria
aceit
ado
guard
ar os veículos apreendidos
para tal pessoa,
apesar de alegar que o conhecia
há
apenas dois meses
e
sem relação de amizade,
afirmando

desconhec
e
r

a origem ilícita dos veículos .

Todavia,
consoante fundamentado na Sentença, suas
alegações
possuem diversas contradições, em especial, considerando que tinha conhecimento de pendências administrativas d
o veículo Corrola
prata,
bem como, porque estava
na posse do CRLV da caminhonete, com clara incoerência entre as placas.

Além disso, há provas nos autos apontando relação de amizade entre o réu e Luan, o qual havia sido recentemente preso
pela posse de veículos clonados e
aparelho
de remarcação de chassis,
sendo pouco crível que o réu desconhecesse tal atividade ilícita.

Portanto, suficientemente
evidenciado
o conhecimento, ou no mínimo a presunção, d
a origem ilícita do
s
be
ns
.
Assim,
demonstrado que o réu ocultou veículo que sabia ser produto de crime,
não verifico razão para
absolvição quanto ao crime de receptação
.

Prossigo com a análise da pretensão de absolvição pelo crime ambiental.

Importante observar que, a par do réu alegar que alguns dos animais estavam em processo de regulamentação, não há prova nos autos nesse sentido, sendo que lhe cumpria tal ônus, nos termos do art. 156 do CPP.

De qualquer modo, destaco que a quantidade de animais apreendida não foi pequena a ponto de justificar a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do §2º do art. 29 da Lei 9605/98, considerando que encontrados 14 (quatorze) pássaros silvestres.

Por fim, quanto à dosimetria, não há razão para reforma, eis que foram aplicadas as penas mínimas para cada um dos crimes impostos ao réu.

Desse modo, CONHEÇO da Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)